Tribunal: TJMT
Processo: 1055902-95.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055902-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA BATISTTI - CPF: 046.482.701-93 (RECORRENTE), VALDECIR MAURILIO DA SILVA - CPF: 996.935.501-53 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055902-95.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANA CLÁUDIA BATISTTI.

Recorrida:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRAZO LEGAL NÃO EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença corrigida por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, formulado por servidora contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá para o cargo de enfermeira.

A reclamante pleiteia o reconhecimento da nulidade da contratação por desvirtuamento da finalidade, e o consequente pagamento do FGTS referente aos anos de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária que ensejasse sua nulidade e o consequente pagamento do FGTS; (ii) verificar a legalidade da manutenção do contrato pelo prazo estabelecido na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária realizada pelo município de Cuiabá para o cargo de enfermeira observa o prazo máximo permitido pela Lei Municipal nº 4.424/2003, que autoriza contratações por até quatro anos para atividades de saúde, não havendo extrapolação do prazo legal.

A configuração de desvio de finalidade ou desvirtuamento da contratação temporária não se verifica nos autos, uma vez que não há comprovação de renovações sucessivas e reiteradas ou de continuidade indevida que configure vínculo permanente.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 551 e 916, firmou entendimento de que somente há nulidade na contratação temporária quando há desvirtuamento da finalidade, com sucessivas renovações ou prorrogações irregulares, o que não é o caso dos autos.

Ausente a comprovação de desvirtuamento contratual ou ilegalidade no prazo de contratação, não há direito ao pagamento do FGTS.

Precedentes jurisprudenciais da Turma Recursal Cível confirmam a validade de contratações temporárias regulares e a inexistência de direito ao FGTS na ausência de nulidade do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público municipal que observa o prazo máximo estabelecido em lei não configura nulidade contratual, salvo comprovação de desvirtuamento ou renovação irregular.

A ausência de prova de desvirtuamento da contratação temporária impede o reconhecimento do direito ao pagamento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.424/2003, arts. 1º, 2º, 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551 e 916; N.U 1010058-48.2023.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, j. 04/11/2024; N.U 1001941-34.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença corrigida pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID 270156371).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que trabalhou para o município de Cuiabá ininterruptamente por mais de três anos, com renovações contratuais contínuas, sem que fosse comprovada a transitoriedade do interesse público, configurando desvio de finalidade, tornando as contratações nulas de pleno direito.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial e condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, referente aos anos de 2021 a 2024.

O recorrido, em contrarrazões, refuta os argumentos da recorrente e pugna pela manutenção da sentença recorrida (ID 270156377).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, a sentença recorrida
não
merece reforma, não assistindo razão à recorrente.

Conforme constatado nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer o cargo de Enfermeira, no período compreendido entre março de 2021 a abril de 2024, conforme se verifica pelos IDs 270155899, 270156350/270156358,
perfazendo o total de 36 meses
.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 4.424/2003, que trata da contratação de pessoal por tempo determinado no âmbito do município de Cuiabá, dispõe:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015);

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV
, V e VI do art. 2º (Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
(grifei).

Dessa forma,
considerando que o contrato da reclamante no cargo de Enfermeira perdurou, ininterruptamente, entre o período de março de 2021 a abril de 2024, perfazendo um total de
36 meses
,

verifica-se que o prazo máximo permitido
não
foi extrapolado,
não
ensejando a nulidade contratual pretendida
.

Dessa maneira, a reclamante não logrou ter êxito em comprovar a nulidade da contratação temporária, razão pela qual não faz jus ao pagamento do FGTS, por não ter se desincumbido de comprovar o alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional. 2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual. 3. Ausente comprovação acerca do inadimplemento das férias acrescidas do terço constitucional em razão da inexistência de holerites completos com descrição das verbas, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(N.U 1010058-48.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO (FGTS) - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Nulidade De Ato Jurídico C/C Pagamento De Indenização (FGTS) em que a parte Autora alega ter sido contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Professora, no período de 2022 e 2023. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar nº 600/2017, que prevê a contratação temporária, bem como a possibilidade de prorrogação. 3. TEMA 551 – STF: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 4. Não havendo comprovação do desvirtuamento da contratação temporária, não há que se falar em nulidade contratual e pagamento de FGTS. 5. Recurso conhecido e não provido
. (N.U 1001941-34.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Desse modo, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos, visto que não foi comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelo município reclamado. As contratações realizadas respeitaram o prazo máximo de dois anos previsto na legislação municipal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025